Tribunal: TJPA
Processo: 0002989-76.2018.8.14.0003
Classe: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão julgador: SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2026-02-03

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0002989-76.2018.8.14.0003

APELANTE: ANA PAULA DOS SANTOS SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargador SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL - 0002989-76.2018.8.14.0003.

APELANTE: ANA PAULA DOS SANTOS SILVA.

APELADA: JUSTIÇA PÚBLICA.

RELATOR: Des. SÉRGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA.

EMENTA: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. TRÁFICO PRIVILEGIADO. FRAÇÃO DE REDUÇÃO DA PENA. REINCIDÊNCIA. PEDIDO DE LIBERDADE PARA AGUARDAR JULGAMENTO. VIA PROCESSUAL INADEQUADA. RECURSO
PARCIALMENTE CONHECIDO E NA PARTE CONHECIDA,
DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

01.
Apelação criminal interposta por ANA PAULA DOS SANTOS SILVA
,
contra sentença condenatória proferida pelo Juízo da Comarca de Alenquer/PA, que a condenou à pena de 04 (quatro) anos e 02 (dois) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, e 416 (quatrocentos e dezesseis) dias-multa, pela prática do crime de tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006). A defesa pleiteia: (i) que a ré aguarde em liberdade o julgamento do recurso de apelação; e (ii) a aplicação da causa especial de diminuição de pena prevista no §4º do art. 33 da Lei de Drogas na fração máxima de 2/3.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

02.
Há duas questões em discussão: (i) definir se cabível o pedido de aguardar o julgamento da apelação em liberdade formulado na própria apelação; e (ii) determinar se é possível a
aplicação d
a fração máxima de 2/3 da causa especial de diminuição de pena do tráfico privilegiado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

03.
O pedido para que a ré aguarde em liberdade o julgamento do recurso não pode ser conhecido, porquanto formulado em via processual inadequada, sendo pacífico o entendimento de que tal pleito deve ser manejado por meio de habeas corpus, de competência da Seção de Direito Penal.

04.
A pena-base foi corretamente fixada acima do mínimo legal, com fundamentação adequada nas circunstâncias judiciais previstas no art. 59 do Código Penal e no art. 42 da Lei de Drogas, em razão da natureza da substância entorpecente (altamente viciante e passível de manipulação) e dos maus antecedentes da ré, decorrentes de condenação penal transitada em julgado.

05.
A segunda fase da dosimetria reconheceu, corretamente, a atenuante da confissão espontânea, reduzindo a pena para 05 anos de reclusão e 500 dias-multa.

06.
Na terceira fase, o juízo sentenciante aplicou a causa especial de diminuição do art. 33, §4º, da Lei de Drogas, reduzindo a pena em 1/6.
Embora a defesa postule a fração máxima (2/3), o pleito é indevido, pois a recorrente não preenche os requisitos cumulativos da norma, notadamente por possuir condenação criminal anterior, o que afasta sua primariedade e impede o reconhecimento da fração máxima.

07.
Embora tenha havido equívoco do juízo de origem ao aplicar a minorante em favor de ré reincidente, não é possível sua exclusão nesta instância por força da vedação à reformatio in pejus, nos termos do art. 617 do CPP.

IV. DISPOSITIVO E TESE

08.
Recurso
parcialmente conhecido e, na parte conhecida, desprovido.

Tese de julgamento
:

01.
O pedido de aguardar o julgamento de apelação em liberdade deve ser formulado por meio de habeas corpus, sendo incabível seu exame na própria apelação criminal.

02.
A reincidência ou a existência de maus antecedentes impede a aplicação da fração máxima da causa especial de diminuição de pena prevista no art. 33, §4º, da Lei n. 11.343/2006.

03.
É vedada a reformatio in pejus em recurso exclusivo da defesa, ainda que reconhecido erro na aplicação de benefício legal na sentença.

Dispositivos relevantes citados: CPP, arts. 617 e 619; CP, arts. 59 e 65, III, “d”; Lei n. 11.343/2006, arts. 33, caput e §4º, e 42.

Jurisprudência relevante citada:

TJPA, Apelação Criminal nº 0001512-57.2019.8.14.0011, Rel. Des. Rômulo José Ferreira Nunes, 2ª Turma de Direito Penal, j. 24.03.2025.

STJ, HC nº 395.081/PE, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, 5ª Turma, j. 21.09.2017.

STJ, EDcl nos EDcl no AgRg no HC nº 898.817/SP, Rel. Min. Maria Marluce Caldas, 5ª Turma, j. 04.11.2025, DJEN 10.11.2025.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 2ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade, conhecer parcialmente do recurso e, na parte conhecida, negar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.

Sessões de Julgamento por Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos 10 dias do mês de fevereiro de 2026.

RELATÓRIO

ANA PAULA DOS SANTOS SILVA
, inconformada com a r. sentença que a condenou à pena de 04 (quatro) anos e 02 (dois) meses de reclusão, em regime
inicial semiaberto
e o pagamento de 41
6 (quatrocentos e dezesseis) dias-multa
, pela prática do crime de tráfico de drogas, tipificado no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006, interpôs apelação, objetivando ver reformada a referida sentença, prolatada pelo MM. Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Alenquer.

Em suas razões
(ID
22512058
)
, a apelante requereu a aplicação da causa de diminuição prevista no § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006 na fração máxima de 2/3, ao argumento de que preenche todos os requisitos legais.

Postulou, ainda, o direito de apelar em liberdade,
durante o julgamento do recurso.

Em contrarrazões
(ID
22512068
)
, o Ministério Público pugnou pelo conhecimento e não provimento do recurso.

Nesta instância
(ID
24583379)
, a Procuradoria de Justiça manifestou-se pelo conhecimento
parcial do
apelo
e na parte conhecida,
pelo seu improvimento.

É o relatório. À revisão
. Processo apto, com sugestão para inclusão em pauta da próxima
Sessão Ordinária de Plenário Virtual
– Sistema PJE.

VOTO

01. DO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE.

A apelação encontra-se adequada, tempestiva, havendo interesse e legitimidade da parte em recorrer. Preenchidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, conheço-a, por conseguinte
.

VOTO

2.1.
DO PEDIDO DE AGUARDAR EM LIBERDADE O JULGAMENTO DO RECURSO.

A
defesa
, requer que o apelante, possa aguardar em liberdade

o julgamento do recurso
de apelação.

Todavia, o pedido em exame não merece ser conhecido.

Com efeito,
a apelação não se revela meio processual idôneo para a análise da pretensão deduzida, que deve ser veiculada por meio de
habeas corpus
, de competência da Seção de Direito Penal deste Tribunal.

Nesse sentido:

DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. CÁRCERE PRIVADO. ESTUPRO.
CORRUPÇÃO DE MENORES. PRESCRIÇÃO RECONHECIDA QUANTO AO DELITO DO ART. 244-B DO ECA. PEDIDO DE APELAÇÃO EM LIBERDADE. VIA
INADEQUADA. ABSOLVIÇÃO E DESCLASSIFICAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. PALAVRA DA VÍTIMA CORROBORADA POR OUTROS ELEMENTOS PROBATÓRIOS. REVISÃO DA DOSIMETRIA. REDUÇÃO DAS PENAS. PARCIAL PROVIMENTO. I. Caso em exame 1.Apelação interposta por Elielton Mota dos Santos contra sentença condenatória proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Cachoeira do Arari/PA, que o condenou pelos crimes de roubo majorado (art. 157, §2º, II, do CP), cárcere privado (art. 148, §1º, IV e V, do CP), estupro (art. 213, caput, do CP) e corrupção de menores (art. 244-B do ECA), fixando a pena total em 22 anos, 2 meses e 15 dias de reclusão e 424 dias-multa, em regime inicial fechado. II. questão em discussão 2.Há quatro questões em discussão:
(i) o direito do apelante de aguardar o julgamento em liberdade;
(ii) o reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva quanto ao crime de corrupção de menores (art. 244-B do ECA); (iii) a absolvição ou reconhecimento da tentativa em relação aos crimes de roubo majorado e estupro; (iv) a revisão da dosimetria para redução das penas aplicadas e reconhecimento de atenuantes.
III. Razões de decidir 3.O pedido de apelar em liberdade deve ser feito via habeas corpus, conforme entendimento reiterado do Tribunal, sendo inadequada sua análise na presente apelação.
(...) IV. Dispositivo e tese. 10.Apelação parcialmente provida para reconhecer a prescrição do crime de corrupção de menores e reduzir as penas aplicadas, fixando a pena definitiva em 13 anos e 4 meses de reclusão e 13 dias-multa, mantido o regime inicial fechado. (TJPA – APELAÇÃO CRIMINAL – Nº 0001512-57.2019.8.14.0011 – Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES – 2ª Turma de Direito Penal – Julgado em 24/03/2025).

Por tais motivos,
não conheço
do pedido apresentado pela defesa do apelante.

2.2

DO PEDIDO DE APLICAÇÃO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO NA FRAÇÃO DE 2/3.

A apelante pleiteou o reconhecimento da causa especial de diminuição prevista no § 4º do art. 33 da Lei n.
°
11.343/2006
,
em seu patamar máximo, correspondente a 2/3
(dois terços)
, sob o fundamento de que atende integralmente aos requisitos legais para sua incidência.

Antes de examinar o pedido apresentado pela defesa, vejamos o que consta
da denúncia apresentada pelo

dominus litis

(ID
22512016
)
:

“
No
dia 23 de abril de 2018, as polícias civil e militar montaram operação para investigar o denunciado JOÃO PAULO DOS SANTOS SILVA, o qual havia alugado um imóvel localizado no Desvio da Lauro Sodré, bairro Planalto, neste Município de Alenquer/PA, para a prática
do crime de tráfico de drogas na cidade. Os policiais ficaram de campana em frente à casa referenciada para verificar a movimentação e constatar, portanto, a traficância, ante a movimentação de compradores. Em determinado momento, os policiais visualizaram João Paulo saindo da residência em atitude suspeita, portando uma mochila em suas costas, momento em que decidiram proceder sua abordagem.

A quando
da abordagem, os policiais procederam buscas na residência, onde foram encontrados dois pedaços de substâncias semelhantes à "pedra" de crack, além de dois aparelhos celulares que estavam "penhorados" com o denunciado em razão do comércio de drogas. João Paulo foi preso em flagrante e confessou que a droga pertencia à sua irmã, a denunciada ANA PAULA DOS SANTOS SILVA, sendo que vendia as substâncias ilícitas para pagar algumas dívidas, e cada unidade comercializava pelo valor de R$ 50,00 (cinquenta reais)
. Logo em seguida à prisão, João Paulo se dirigiu,

junto com os policiais, à residência de seus pais, localizada no bairro Santa Rita, para buscar seus documentos. Ao chegarem ao local, foi notada a movimentação de pessoas, através de vultos observados na lateral da casa.

Os policiais averiguaram a movimentação e se depararam com a denunciada Ana Paula, a qual estava visivelmente nervosa. Por este motivo, os policiais pediram autorização aos moradores para procederem buscas e foram autorizados. Na ocasião, encontraram uma balança de precisão, dentro de uma maleta roxa, em cima de um armário e, após vistoria debaixo do colchão, encontraram 11 (onze) "petecas" contendo a erva popularmente conhecida por "maconha". Ana Paula, após ter sido encontrado o material ilícito, assumiu a propriedade do material e a traficância, afirmando que alugou o imóvel em que seu irmão estava, a fim de que este efetuasse a venda de drogas para sua pessoa
”.

São os fatos.

Com efeito,
v
ejamos
inicialmente
os fundamentos apresentados pelo juízo singular, quando da fixação da pena
-base
em razão da prática do crime de tráfico de drogas (ID

225

12057, fl. 314):

“
a) Circunstâncias judiciais (art. 42 da Lei nº. 11.343/2006 e art. 59 do Código Penal)
a.1) Reconheço a baixa quantidade de droga apreendida,
porém, me afigura a natureza do material entorpecente é a pior possível, pois é substância altamente viciante e pode ser trabalhada (diluída, batida) para
aumentar e muito a sua quantidade
;
a.2)
culpabilidade
: “A circunstância judicial atinente à culpabilidade relaciona-se à censurabilidade da conduta, medindo o seu grau de reprovabilidade diante dos elementos concretos disponíveis nos autos, e não à natureza do crime.” (Recurso Ordinário em Habeas Corpus nº 107.213/RS, 1ª Turma do STF, Rel. Cármen Lúcia. j. 07.06.2011, unânime, DJe 22.06.2011).
Normal à espécie, o réu não agiu com grau mais elevado de reprovabilidade
. a.3)
antecedentes
: “
A par de toda discussão em torno da matéria, em verdade, atualmente revela ser possuidor de maus antecedentes o agente que possui contra si uma sentença condenatória transitada em julgado
. Trata-se da aplicação fiel do princípio da presunção de inocência
.

A ré registra maus antecedentes, pois de acordo com a certidão de ID nº 119382881, há condenação criminal transitada em julgado.
a.4) conduta social: “A
conduta social
é circunstância judicial que investiga o comportamento social/comunitário do réu, excluído o seu histórico criminal, o qual deve ser avaliado no critério relativo aos antecedentes do agente.” (Habeas Corpus nº 186722/RJ (2010/0181741-1), 5ª Turma do STJ, Rel. Laurita Vaz. j. 27.11.2012, unânime, DJe 05.12.2012). Não há provas para a análise da conduta social do acusado. a.5)
personalidade
: “Refere-se ao seu caráter como pessoa humana. Serve para demonstrar a índole do agente, seu temperamento. São os casos de sensibilidade, controle emocional, predisposição agressiva, discussões antecipadas, atitudes precipitadas, dentro outras”. “Condenações criminais transitadas em julgado, não consideradas para caracterizar a reincidência, somente podem ser valoradas, na primeira fase da dosimetria, a título de antecedentes criminais, não se admitindo sua utilização para desabonar a personalidade ou a conduta social do agente” (REsp 1.794.854/DF, Rel. Min. Laurita Vaz, 3ª Seção, julgado em 23.06.2021, DJe 01.07.2021).
Nada tenho a valorar
. a.6)
motivos
do crime: São as razões que moveram o acusado a praticar o delito, o porquê do crime. Nada tenho a valorar. a.7)
circunstâncias do crime
: São elementos que não compõem o crime, mas o influenciam em sua gravidade, tais como duração do tempo do delito, local do crime, atitude do agente durante ou após a conduta criminosa, estado de ânimo do agente, condições de tempo, o objeto
utilizado, etc.
Nada tenho a valorar. a.8)
consequências do crime
: refere-se
a
gravidade maior ou menor do dano causado pelo crime, inclusive as derivadas indiretamente do delito. Nada tenho a valorar. a.9) comportamento da vítima: Nada tenho a valorar.
Diante da análise das circunstâncias judiciais e considerando que há apenas uma
circunstância judicial desfavorável ao réu, FIXO A PENA BASE EM 06 (SEIS) ANOS E 03 (TRÊS) MESES DE RECLUSÃO E 625 (SEISCENTOS E VINTE E CINCO) DIAS-MULTA
”.

No caso em exame,
a
pena-base foi fixada em
06 (seis) anos e 03 (três) meses de reclusão
, além de
625 (seiscentos e vinte e cinco) dias-multa
, acima do mínimo legal previsto para o crime do art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006, que é de
05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa
.

Na espécie, a
elevação da pen
a na primeira fase da dosimetria,
encontra-se
adequadamente fundamentada
, conforme os critérios previstos no
art. 59 do Código Penal
e
art. 42 da Lei de Drogas
. A sentença valorizou negativamente
duas circunstâncias judiciais
: a
natureza da substância entorpecente
, considerada como “a pior possível”, por se tratar de droga altamente viciante e passível de ser diluída para aumentar seu volume, e os
maus antecedentes
, em virtude da existência de condenação criminal transitada em julgado registrada em certidão
de antecedentes criminais
juntada aos autos
por meio do ID 225
12055, fl. 304.

É de bom de alvitre destacar, que
segundo entendimento consolidado nos tribunais superiores, é admissível, como parâmetro de razoabilidade, a
elevação da pena-base em 1/6
(um sexto)
para cada circunstância judicial negativa
. Considerando que o mínimo legal previsto para o delito de tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei 11.343/2006) é de
05 anos de reclusão e 500 dias-multa
, a aplicação de 1/6 por
cada vetor negativo
implicaria, no caso de dois vetores desfavoráveis, na fixação da pena-base em
06 anos, 09 meses e 20 dias de reclusão, e 680 dias-multa
.

No presente caso, a sentença reconheceu como desfavoráveis as circunstâncias relativas à
natureza da substância entorpecente
, tida como altamente viciante e passível de manipulação para ampliação de sua quantidade, e aos
maus antecedentes da ré
, diante de condenação penal transitada em julgado, conforme certidão constante dos autos. Ainda assim, a pena-base foi fixada em
06 anos e 03 meses de reclusão, e 625 dias-multa
, patamar
inferior
ao que seria proporcionalmente admissível com base na fração usualmente adotada.

Dessa forma, embora estabelecida acima do mínimo legal, a pena-base revela-se
moderada, compatível com as circunstâncias judiciais reconhecidas e devidamente fundamentada com base nos elementos concretos dos autos. Ademais, por se tratar de recurso exclusivo da defesa, é vedada a reformatio in pejus, razão pela qual não é possível a majoração da pena nesta instância
.

Na
segunda fase
da
dosimetria
da pena, ausentes circunstâncias agravantes
, o juízo em primeira instância, reconheceu, corretamente, a atenuante da
confissão
espontânea
,

ex vi
do
art. 65, III, “d”, do CP
,
reduzindo a pena, nesta fase intermediária para
05 (cinco) anos de reclusão
e mais
500 (quinhentos) dias
-multa
.

Por fim, na etapa derradeira, ausentes causas de aumento de pena,
o juízo sentencian
te,

reconhec
eu e aplicou em favor da acusada
,
causa especial de diminuição de pena, prevista no art. 33, §4°, da Lei n.° 11.343/06 (tráfico
privilegiado)
,
reduzindo a pena a ele impost
a na fração de
1/6 (um sexto)
, fixando a pena em
04 (quatro) anos e 02 (dois) meses
d
e
r
eclusão
e
416 (
q
uatrocentos
e

d
ezesseis)
d
ias-
m
ult
a.

No en
tanto,
a
defesa
d
a
apelante
postula
pela aplicação
da fração máxima de
2/3 (dois terços)
,
alegando, que a recorrente preenche integralmente os requisitos previstos no art. 33, §4°, da Lei de Drogas.

Não merece acolhimento o pleito defensivo para aplicação da fração máxima de 2/3 na causa especial de diminuição de pena prevista no §4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006.

Conforme dispõe o referido dispositivo, para o reconhecimento do chamado tráfico privilegiado, é necessário que o agente seja primário, de bons antecedentes, não se dedique a atividades criminosas nem integre organização criminosa. Tais requisitos, cumulativos,
não foram preenchidos pela apelante
, que possui condenação penal transitada em julgado, o que, por si só,
afasta a sua primariedade e compromete seus antecedentes criminais
, inviabilizando a aplicação da benesse.

Nesse sentido:

DIREITO PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. TRÁFICO DE DROGAS.
MINORANTE DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. IMPOSSIBILIDADE.
DUPLA REINCIDÊNCIA ESPECÍFICA DO ACUSADO. OMISSÃO VERIFICADA.
ACOLHIMENTO DOS EMBARGOS COM EFEITOS MODIFICATIVOS
.
I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos pelo Ministério Público contra acórdão que rejeitou os primeiros aclaratórios, alegando obscuridade e omissão quanto ao fundamento para afastar a aplicação da minorante do tráfico privilegiado prevista no art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006.

2. O acórdão embargado havia concedido habeas corpus para aplicar a causa de diminuição de pena, sob o argumento de que o afastamento da minorante decorreu exclusivamente da quantidade de drogas apreendidas, desconsiderando a dupla reincidência do acusado. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em saber se houve obscuridade ou omissão no acórdão embargado ao não considerar que o afastamento da minorante do tráfico privilegiado decorreu da dupla reincidência do acusado, e não da quantidade de drogas apreendidas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça estabelece que a reincidência impede a aplicação da minorante do tráfico privilegiado, conforme previsto no art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006.

5. O acórdão embargado apresentou contradição ao afirmar que o afastamento da minorante decorreu exclusivamente da quantidade de drogas apreendidas, quando o fundamento principal foi a dupla reincidência do acusado.

6. A omissão e obscuridade apontadas justificam o acolhimento dos embargos de declaração com efeitos modificativos, para corrigir o vício e não conhecer do habeas corpus.

IV. Dispositivo e tese
.
7. Resultado do Julgamento: Embargos de declaração acolhidos com efeitos modificativos para não conhecer do habeas corpus.

Tese de julgamento:

1. A reincidência impede a aplicação da minorante do tráfico privilegiado prevista no art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006.
2. A omissão ou obscuridade em decisão judicial que afete o resultado do julgamento pode ser corrigida por meio de embargos de declaração com efeitos modificativos.

Dispositivos relevantes citados: Lei n. 11.343/2006, art. 33, § 4º;

CPP, art. 619.

Jurisprudência relevante citada: STJ, HC n. 395.081/PE, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 21.09.2017;

EDcl no AgRg na RvCr n. 5.608/DF, Rel. Min. Jesuíno Rissato, Terceira Seção, julgado em 23.11.2022.

(EDcl nos EDcl no AgRg no HC n. 898.817/SP, relatora Ministra Maria Marluce Caldas, Quinta Turma, julgado em 4/11/2025, DJEN de 10/11/2025.)

R
egistra-se, ademais, que houve
equívoco por parte do juízo de origem ao aplicar a causa especial de diminuição de pena
, uma vez que, diante da reincidência da acusada,
era vedado o reconhecimento do redutor previsto no §4º do art. 33 da Lei de Drogas
, conforme entendimento
pacificado no âmbito dos tribunais superiores. No entanto, por se tratar de
recurso exclusivo da defesa
, incide a vedação à
reformatio in pejus
, nos termos do art. 617 do Código de Processo Penal, motivo pelo qual não é possível, nesta instância, agravar a situação da recorrente por meio da exclusão da causa de diminuição indevidamente reconhecida.

Assim,
mantém-se a dosimetria fixada na sentença recorrida
, que estabeleceu a pena definitiva em
04 (quatro) anos e 02 (dois) meses de reclusão
, além de
416 (quatrocentos e dezesseis) dias-multa
, a ser cumprida em
regime inicial semiaberto
.

Ante o exposto,
conheço
parcialmente
do recurso e, na parte
conhecida
,
nego-lhe provimento
,
mantendo a condenação imposta a apelante
ANA PAULA DOS SANTOS SILVA
,
pelo crime de tráfico de entorpecentes,
bem como a pena de 04 (quatro) anos e 02 (dois) meses de reclusão, a ser cumprida em regime inicial semiaberto e mais
o pagamento de 416 (quatrocentos e dezesseis) dias-multa,
nos
exatos
termos da fundamentação.

É como voto.

Belém, datado e assinado digitalmente.

Desembargador
SÉRGIO
AUGUSTO DE ANDRADE
LIMA

Relator

Belém, 13/02/2026